Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Atraso de voo em razão de readequação da malha aérea. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso do voo, que durou cerca de 4 horas e meia, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade. A alegação de fornecimento pela transportadora de alimentação insuficiente também não respalda a condenação, sobretudo porque houve cumprimento da respectiva obrigação pela ré, ainda que não tenha correspondido às expectativas do autor. Ademais, em local de fácil acesso a restaurantes, como aeroportos, tal situação adversa poderia ter sido contornada com ação do próprio autor. Sem demonstração de outros desdobramentos, caracteriza-se o fato como mero dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J